Tribunal: TJDFT
Processo: 0745182-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0745182-25.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DERMEVAL MACEDO FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva n. 0708457-90.2019.8.07.0018, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo ente distrital, nos seguintes termos: Trata-se de Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Distrito Federal, ao ID no 244149096, na qual sustenta a ilegitimidade ativa do exequente visto que não era filiado ao SINDIRETA e que o Sindicato não representa a categoria profissional do exequente. Alega ainda que o servidor não laborava na jornada de 40 (quarenta) horas semanais, por ocupar cargo/função DFG 07, que não se enquadra no Grupo de Direção e Assessoramento Superiores, de função do Grupo de Direção e Assistência Intermediária e de Funções de Assessoramento Superiores ou encargo de gabinete. Em petição de ID no 244149895, requer ainda não sejam expedidos requisitórios enquanto pendente a controvérsia sobre a ilegitimidade ativa do exequente. Resposta da parte credora apresentada ao ID no 246959446. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente destaco que a petição de ID no 24695446 apresenta argumentos destoantes das alegações trazidas no bojo da Exceção de Pré-Executividade. Em que pese o Distrito Federal apresentar considerações acerca da ilegitimidade ativa em razão da representação de sindicato diverso da categoria do exequente, em momento algum requereu a submissão da questão ao IRDR 21. Feita essas primeiras considerações, passo à análise do pedido. No que diz respeito à alegada ilegitimidade ativa do exequente, em razão da não demonstração de que seria filiado ao SINDIRETA, entendo que o argumento não merece prosperar. O Sindicato, nos termos do art. 8o, III da Constituição Federal (CF)[1] atua como substituto processual. Isso significa que há efetiva atuação em nome próprio de direito alheio (Impugnado)[2]. O instituto da substituição processual foi bem delimitada por CHIOVENDA, in verbis: As posições fundamentais e secundárias acima examinadas assume-as normalmente a própria pessoa que se afirma titular da relação deduzida em juízo. Mas excepcionalmente assume-as pessoa que não se afirma e apresenta como sujeito da relação substancial em litígio. Como no direito substancial casos se verificam em que se admite alguém a exercer no próprio nome direitos alheios, assim também outro pode ingressar em juízo no próprio nome (isto é, como parte) por um direito alheio. Ao introduzir e analisar essa categoria, porfiei em definir-lhe o caráter, atribuindo-lhe a denominação de substituição processual. Categoria e denominação são hoje aceitas a todos, inclusive pela jurisprudência da Corte de Cassação, (aresto de 8 de abril de 1926, na Giurisprudenza italiana, 1926, p. 489; de 13 de julho de 1931, no Foro italiano, 1932, p. 735; de 24 de julho de 1934, no Foro italiano, 1935, p. 59). Muitos dos casos por mim incluídos em tal categoria são comumente explicados como casos de representação; mas, conquanto se produzam, aí, alguns efeitos análogos aos da representação, não é de representação que se trata, de vez que o representante processual age em nome de outro, de sorte que parte na causa é, na verdade, o representado; ao passo que o substituto processual age em nome próprio e é parte na causa. Como tal responde pelas despesas judiciais, não servir como testemunha etc. O fato, porém, de ser o substituto processual autorizado por lei a comparecer em juízo pelo direito alheio decorre de uma relação em que aquele se encontra com o sujeito dele. Esta relação, em que ele se encontra com o titular, constitui o interesse como condição da substituição processual, apresentado, pois, como coisa bem diferente do interesse como condição da ação que se faz valer. Assim, consoante a doutrina construída em torno desse ensinamento, a substituição processual é aquela situação em que a legitimidade para causa não coincide com a titularidade do direito subjetivo material discutido. Nesse sentido, confira-se o entendimento do Eg. TJDFT: A Turma firmou entendimento de que os SINDICATOS possuem legitimidade extraordinária para atuarem como substitutos processuais em defesa dos interesses de categoria profissional. Trata-se, portanto, de SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, e não de representação PROCESSUAL. Por esse motivo, é desnecessária a autorização expressa dos substituídos. Da mesma maneira, julgou dispensável a comprovação da condição de filiados na fase executória, uma vez que o cumprimento do julgado pode referir-se aos que se achavam associados à época da propositura da ação de conhecimento, como também aos que se associaram posteriormente. (20080110114237APC, Rel. Des. SÉRGIO BITTENCOURT, Data do Julgamento 24/06/2009) Dessa forma, se torna desnecessária qualquer comprovação de filiação ou mesmo autorização de filiado para defesa dos interesses da categoria. Ademais, entendo que o SINDIRETA/DF possui legitimidade ativa para representar processualmente o Exequente haja vista a existência de outro Sindicato de representação da categoria não violar o Princípio da Unicidade Sindical, sendo garantido ao servidor público civil o direito à livre associação. Prevalece na jurisprudência Pátria o entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial. Sob o mesmo prisma, confira-se o seguinte precedente colhido da jurisprudência deste Tribunal: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. ILEGIMITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. PRECEDENTES. REAJUSTE DE SERVIDORES PÚBLICOS. LEI DISTRITAL No 5.218/2013. CARREIRA DE DESENVOLVIMENTO E FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DESPESA COM PESSOAL. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS SUPOSTAMENTE EXTRAPOLADOS. ÔNUS DA PROVA (CPC/2015. ART. 373, II). ENCARGO NÃO CUMPRIDO. REAJUSTE APROVADO POR LEI. CONSTITUCIONALIDADE. CAUTELAS EXIGIDAS PELO ARTIGO 169 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESUNÇÃO. DESPESA CORRENTE DERIVADA DE LEI. FALTA DE AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IMPEDE CUMPRIMENTO DE LEI NO MESMO EXERCÍCIO. CUMPRIMENTO NO EXERCÍCIO SEGUINTE. DESPESA OBRIGATÓRIA DE CARÁTER CONTINUADO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DAS ADIS 4.357/DF E 4.425/DF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL LIMITADA À ATUALIZAÇÃO DOS CRÉDITOS JÁ INSCRITOS EM PRECATÓRIO/RPV. ENTENDIMENTO SINALIZADO PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL (RE 870.947/SE). CRÉDITO QUE AINDA NÃO FOI OBJETO DE INSCRIÇÃO EM PRECATÓRIO/REQUISITÓRIO. MANUTENÇÃO DA REGRA LEGAL. APLICABILIDADE DO ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA (TR). REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DF CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tendo em conta que o ordenamento jurídico brasileiro conferiu aos servidores públicos o direito à livre associação sindical (CRFB/88, art. 37, VI), e que a jurisprudência dominante entende que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial, tem-se que o SINDSER possui legimitidade ativa para representar processualmente os servidores mencionados na exordial. (vide jurisprudência especializada: Acórdão n.806427, 20010110993704APO, Relator: ANTONINHO LOPES, Revisor: CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/07/2014, Publicado no DJE: 06/08/2014. Pág.: 165; Acórdão n.308655, 20060110044349APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 28/05/2008, Publicado no DJE: 09/06/2008. Pág.: 176; etc.) 1.1. Ademais isso, na dicção emanada da Suprema Corte, para a caracterização da legitimidade ativa das entidades de classe e das confederações sindicais exige-se a existência de correlação entre o objeto da pretensão e os objetivos institucionais da associação (ADI 4722 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017). In casu, vislumbra-se claramente a pertinência temática entre o objeto da demanda ajuizada pelo SINDSER e a finalidade precípua do sindicato em questão. 1.2. Ao contrário do defendido pelo ente público recorrente, o SINDSER possui legitimidade para figurar no polo ativo de demandas de interesse dos seus filiados, ainda que o corpo de associados seja composto tanto por servidores ativos, aposentados e/ou beneficiários de pensão, tendo em vista que, de acordo com o caput do artigo 8o da Carta Magna, "é livre a associação profissional ou sindical". PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. 1.3. Precedentes: Acórdão n.957662, 20150020260877MSG, Relator: J.J. COSTA CARVALHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 12/07/2016, Publicado no DJE: 03/08/2016. Pág.: 13; Acórdão n.1015476, 20160020191912ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Relator Designado:ARNOLDO CAMANHO CONSELHO ESPECIAL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Publicado no DJE: 12/05/2017. Pág.: 32; etc. (...) 9. PRELIMINAR REJEITADA. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS NA FASE RECURSAL. (Acórdão 1091021, 07036283720178070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 25/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.). No que tange à questão da legitimidade do SINDIRETA/DF para representar seus substituídos, na Sentença proferida na Ação Coletiva no 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos no 59888/96), inclusive, em análise da legitimidade do SAE/DF, foi citado o julgado proferido no RE 159228, pelo Pretório Excelso, a saber: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL REVESTIDA DE LEGITIMIDADE (SINDIRETA) - REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL - PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL - OBSERVÂNCIA - REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) - DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DF - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 8.030/90 AO PLANO LOCAL - AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos - funcionários públicos pertencentes a Administração direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio - não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados. - A autonomia constitucional reconhecida ao Distrito Federal, que lhe confere a prerrogativa de dispor, em sede normativa própria, sobre o regime jurídico dos seus servidores civis, impede que se estendam, automaticamente, ao plano local os efeitos pertinentes a política de remuneração estabelecida pela União Federal em favor dos seus agentes públicos. - Os efeitos revocatórios gerados pela Lei no 8.030/90 restringiram-se, no plano da organização federativa brasileira, a dimensão político-institucional da União Federal, que foi a única destinatária do comando normativo emergente desse diploma legal. O reajuste de vencimentos de servidores do Distrito Federal, assegurado pela Lei distrital no 38/89, só veio a ser revogado pela Lei distrital no 117, de 23 de julho de 1990, época em que o percentual de 84,32%, correspondente a inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de marco de 1990, já se integrara ao patrimônio jurídico dos agentes públicos locais. (RE 159228, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 23/08/1994, DJ 27-10-1994 PP-29168 EMENT VOL-01764-02 PP-00420 RTJ VOL-00157-03 PP-01045) (g.n.). Dessarte, malgrado a alegação de que o Exequente ocupava o cargo vinculado à Secretaria de Educação e, portanto, deveria ser representada pelo SAE, ela também é representada pelo SINDIRETA/DF, uma vez que é servidora estatutária do DISTRITO FEDERAL. Nesse contexto, rejeito a preliminar aventada. No que diz respeito à não vinculação do exequente à jornada de 40 (quarenta horas semanais), também não assiste razão ao Distrito Federal. Analisando a documentação juntada aos autos, verifico que ao ID n° 42782120, o exequente ocupava o cargo em comissão, Símbolo DFG-07, de chefe de Setor de Recebimento e Controle, da Divisão de Apoio Escolar, do Departamento de Pedagogia, da Diretoria Executiva da Fundação escolar do Distrito Federal", e, por força do art. 2o, da Lei n.o 34, de 13 de julho de 1989, sujeito a uma jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais. Afasto ainda a alegação apresentada pelo Executado, de que o Código DFG 07 não se enquadra nas categorias acima, visto que apresenta fundamento legal destoante do caso dos autos. O art.10 da Lei Distrital 49/89 traz a descrição de cargos e funções para fins de implantação das Administrações Regionais de Brasília, Samambaia e Paranoá, sendo que o exequente era vinculado a Fundação escolar do Distrito Federal, regido por lei diversa. Assim, se enquadra como beneficiário do título judicial, devendo ser afastada a preliminar trazida. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo Ente Distrital. No mais, aguarde-se a notícia de pagamento do Precatório anteriormente expedido (ID no 169932656). Publique-se. Intimem-se. No agravo de instrumento, o Distrito Federal suscita a ilegitimidade ativa da parte exequente, sustentando, em síntese, que não poderia ser beneficiado pela ação coletiva movida pelo SINDIRETA. Afirma que o exequente “nem sequer era servidor da Administração Direta do Distrito Federal, mas [da] Fundação Educacional do Distrito Federal (art. 4o II, d, do Decreto-Lei no 200/67)”, bem como que “Ainda que o fosse, o SINDIRETA é o sindicato dos servidores mais genérico, de modo que, sempre que houver outro mais específico, este prevalece sobre aquele, ante o princípio da unicidade sindical”. Aduz que o servidor era lotado na Fundação Educacional do Distrito Federal, razão pela qual “o seu sindicato respectivo [era] o SAE, naturalmente mais específico que o SINDIRETA”. Aponta que o exequente era filiado ao SAE, conforme ID 42782120. Alega, ainda, que o exequente não laborava 40 horas semanais, uma vez que “ocupava cargo de Código DFG 07 (ID 42782106, p. 2)”, que não estaria sujeito à referida jornada laboral. Por fim, sustenta a ausência de quantia incontroversa, defendendo a necessidade do sobrestamento do procedimento executivo até o desfecho da insurgência recursal. Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao agravo, para sobrestar os efeitos da decisão agravada, até julgamento do recurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a “determinação de extinção do feito, ante a ilegitimidade ativa da parte exequente e do não preenchimento dos requisitos legais do direito pleiteado”. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Na espécie, reputo presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo. No caso em apreço, verifica-se que o servidor era lotado na SEE/DF e filiado ao SAE (ID 42782120). Ademais, o Distrito Federal defende haver a incompatibilidade do cargo que exercia (Código DFG 07) com a jornada de 40 horas semanais. Nesse contexto, diante da relevância argumentativa trazida quanto à ilegitimidade ativa do exequente e da presença do perigo de dano, em virtude da expedição do precatório, tenho por justificada a concessão do efeito suspensivo, a fim de que se possa avaliar a correção do enquadramento do agravado como beneficiário do título judicial executado. Assim, em sede de cognição sumária, reputo presentes os requisitos necessários para a concessão da liminar, diante da necessidade de se examinar com maior cautela o caderno probatório constante da origem e verificar se o exequente é parte legítima para se utilizar do título executivo ajuizado pelo SINDIRETA. Diante disso, com fulcro nos arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC, ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso interposto, suspendendo a eficácia da decisão agravada, até o julgamento final do presente recurso. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se ao juízo prolator da decisão agravada, dispensando-se as informações pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2025. CARLOS MARTINS Relator